Tribunal: TJDFT
Processo: 0738393-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo punitivo. Autuação de trânsito. Irregularidade no procedimento. Inobservância de regras procedimentais. Juntada extemporânea de documento. Inovação recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autarquia de trânsito objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do processo administrativo apurador de infração de trânsito. O Detran juntou cópia do auto de infração e defendeu que o processo administrativo foi regular. Afirma que o auto de infração foi regularmente lavrado, devendo a sentença ser reformada. Tece argumentos sobre os atributos do ato administrativo e afirma inexistir prejuízo à autora. Sustenta que somente após o exaurimento das instâncias ordinárias e aplicação da multa é que se iniciou o processo de suspensão do direito de dirigir.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há vício no processo administrativo sancionador, oriundo de infração de trânsito.
III. Razões de decidir
3. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. No tocante à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. As cópias dos processos administrativos juntados tanto pela autuada quanto pela autarquia de trânsito demonstram a irregularidade do procedimento. Como bem verificou o juízo sentenciante, o processo administrativo não foi instruído com cópia do auto de infração, documento imprescindível para a deflagração do procedimento, conforme previsão da Resolução Contram 619/2016.
5. Ademais, da simples análise dos documentos juntados pelas partes e da consulta pública ao processo no portal SEI do DF, identifica-se a inexistência de procedimento legal. A instauração do processo ocorreu em 23.06.2023, meses após a data em que a Administração afirma ter notificado a recorrida da penalidade (27.02.2023 – ID 80715358, pág. 2), em direta infringência ao art. 261, § 10, do CTB.
6. “Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (...) II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência) (...) § 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)”
7. Evidente, portanto, que o processo administrativo não foi conduzido sob a forma preconizada por lei, devendo ser afastada a legitimidade que o ampara diante das provas produzidas em sentido contrário.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o Detran ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Contram 619/2016; CTB, art. 261, § 10.
Jurisprudência relevante citada: n/a.